Tribunal: TJDFT
Processo: 0702384-11.2023.8.07.0003
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0702384-11.2023.8.07.0003 APELANTE: BANCO C6 S.A. APELADO: IVANETE PEREIRA DA SILVA DESPACHO Cite-se o réu para, querendo, oferecer contrarrazões ao apelo do autor (CPC 331 §1o). Após, conclusos. Brasília/DF, 21/03/2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator